Tribunal: TJSP
Processo: 1051709-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1051709-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes e
apelados COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA e EDMEYER PARDINI DE SÁ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO, VENCIDO O TERCEIRO JUIZ. PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO
(ART. 942), A QUARTA JUÍZA E O QUINTO JUIZ ACOMPANHARAM A
DIVERGÊNCIA, APÓS O QUE DERAM PROVIMENTO AO APELO DA
SEGURADORA E JULGARAM PREJUDICADO O APELO DA AUTORA,
VENCIDOS O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO, E O SEGUNDO
JUIZ. PARA O ACÓRDAO, O TERCEIRO JUIZ.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CELSO
PIMENTEL, vencedor, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, vencido, CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020
Celso Pimentel
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz e relator
designado
Voto no 43.032
Apelação no 1051709-87.2019.8.26.0100
24a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes e apelados: Companhia de Seguros Aliança e
Edmeyer Pardini de Sá
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA
voto no 13.744
.
Peço licença para divergir do eminente
relator sorteado, cujo relatório adoto.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
afastava abusividade na recusa da seguradora à renovação
da apólice de seguro de vida em grupo e no reajuste do
prêmio, mas com tempero para relações renovadas por
décadas, como a do caso, em que a autora tem 88 anos de
idade e o seguro, 18 anos.1
Inserida na seção do seguro de pessoa,
a regra específica do art. 796 do Código Civil de 2002
“O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo
limitado, ou por toda a vida do segurado”
torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impertinente a restrição contida na seção das disposições
Gerais, a de que a “recondução tácita do contrato pelo
mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não
poderá operar mais de uma vez” (idem, art. 774).
Apesar disso, o Superior Tribunal de
Justiça deu nova orientação, desprezou a idade e o tempo
do contrato como ressalva e tem proclamado que não é
abusivo o cancelamento do contrato de seguro em grupo e
que não é abusiva majoração do prêmio e, em outras
palavras, que é lícita a recusa da seguradora à renovação
do contrato e é lícito o reajuste do prêmio pela idade do
segurado, com exceção do seguro individual de vida “em
caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de
reserva matemática”.
A propósito e sempre à unanimidade
são os pronunciamentos da colenda Segunda Seção2 e das
colendas 3a e 4a Turmas que a integram, para se ficar
apenas com precedentes de 2019 e 20203 e com o
precedente da exceção.4
Em
suma,
cumpre
afinar-se
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem
efeito vinculante e com ressalva do ponto de vista do
subscritor.
Assim, não há abusividade no reajuste
do prêmio por faixa etária.
Por isso e por meu voto, julgo
improcedente a demanda e condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários de sucumbência, considerados os recursais de
10,5% sobre o valor da causa.
Por tais razões, dou provimento ao
apelo da seguradora e julgo prejudicado o da autora.
Celso Pimentel
relator designado
___________________________
1 - “1. Hipótese de contrato de seguro de vida em grupo que a seguradora
pretende rescindir, após quarenta anos de contratação, alegando alto índice
de sinistros no grupo. 2. Não obstante a ocorrência de coisa julgada quanto
à manutenção do contrato de seguro, a seguradora enviou nova proposta
com incremento do prêmio anteriormente vigente em quase dez vezes, sob
pena de não renovação do contrato, em clara afronta ao princípio da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva. 3. Segundo o entendimento desta Corte, quando o contrato de
seguro de vida vem sendo renovado por longo período, não pode a
seguradora modificar abruptamente as condições do ajuste, nem deixar de
renová-lo em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro, sob
pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da
confiança e da lealdade, que devem orientar a interpretação dos contratos
que regulam relações de consumo. 4. No caso concreto, a possibilidade de
não renovação do seguro de vida em grupo após quarenta anos de
contratação coloca os consumidores em uma desvantagem exagerada em
relação ao fornecedor, gerando um grave desequilíbrio contratual. 5. O
alegado desequilíbrio contratual verificado pela seguradora, que implica
aumento abrupto (e não escalonado) do prêmio em quase dez vezes o valor
anterior, não se mostra compatível com os princípios da boa-fé e da
lealdade contratual, revelando-se excessivamente oneroso para os
autores/consumidores. 6. Registra-se que o caso dos autos apresenta
peculiaridades e, por isso, não se subsume à situação descrita no
julgamento do REsp 880.605/RN. Naquele julgado, o seguro de vida em
grupo tinha dez anos (e não quarenta) de contratação. O fator tempo, no
caso em exame, tem especial relevância para a questão controvertida, bem
como a ocorrência de coisa julgada quanto à manutenção da vigência do
contrato de seguro” - AgInt no REsp 1537916/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 29/6/2018.
- “1. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela legalidade da não
renovação unilateral do seguro de vida em grupo. 2. Também entende esta
Corte Superior que a existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio
do seguro de vida, em decorrência da faixa etária, só se mostra abusiva na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual
tiver mais de 10 anos” - AgInt no AREsp 1019733/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/6/2017, DJe 23/6/2017.
2 - “1. A solução dada à controvérsia pela eg. Terceira Turma, no
sentido de não se revelar abusiva a cláusula contratual que prevê a
possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por
qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo
razoável, não se mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim,
restou escolhida como uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e
ainda que desfavorável ao autor da presente ação rescisória, não se revela
ofensiva aos dispositivos legais ora suscitados, ensejando-se, por
conseguinte, a improcedência do pedido rescisório” - AgInt nos EDcl na
AR 6.208/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.
“1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. Segundo
as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.605/RN,
relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no
julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é,
por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que
seu regime financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do
grupo de segurados ao longo da vigência do contrato destinam-se ao
pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de
contrato de capitalização. Findo o prazo do contrato, pouco importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva matemática vinculada a
cada participante e, portanto, não há direito à renovação da apólice sem a
concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em
contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3.
Embargos de divergência providos” - EREsp 1372785/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/5/2019,
DJe 16/5/2019.
3 - "O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo
pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o
mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato"
(AgInt nos EREsp 1320926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.2.2017, DJe 7.3.2017)” -
AgInt no Ag 1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 17/6/2020.
- “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsps n° 880.605/RN e
1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja
prévia notificação da outra parte” - AgInt nos EDcl no REsp 1810274/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 15/6/2020, DJe 17/6/2020.
- “1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recente
julgamento do RESP 1.569.927/RS (DJ 2.4.2018), ratificou a orientação de
não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. Nesse
mesmo precedente, prevaleceu o entendimento de que, à exceção dos
contratos de seguro de vida individuais, contratados em caráter vitalício ou
plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de benefícios a
conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime financeiro de
repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de
segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao
pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, não há
que se falar em reserva matemática vinculada a cada participante e,
portanto, em direito à renovação da apólice sem a concordância da
seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos em contraprestação
à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3. A previsão de
reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando
da formalização da estipulação da nova apólice, não configura
procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. 4.
Agravo interno a que se nega provimento” - AgInt no AREsp 632.992/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.
- “1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força
de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n.
9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das
cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A função econômica do seguro
de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio
exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a
probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na
hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiários, certa prestação pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de
pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá
formação de reserva matemática vinculada a cada participante. Na
modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se
relacionando ao regime de capitalização. 4. É legal a cláusula de não
renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por
natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao
pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência
da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano
de previdência privada. 5. A permissão para não renovação dos seguros de
vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a
faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do
sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles
pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência,
prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto
de segurados. 6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando
constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a
de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante
prévia
notificação,
não
configuram
abusividade
e não exigem
comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7. Recurso
especial não provido” - REsp 1769111/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.
- “A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp no
880.605/RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia notificação em prazo razoável” - AgInt nos EDcl no REsp
1751156/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019.
- “A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n.
880.605/RN, firmou o entendimento de que o exercício, pela seguradora,
da faculdade de não renovação do seguro de vida em grupo, consoante
estipulado em cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide
do Código de Defesa do Consumidor ou inobservância da boa-fé objetiva,
notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua
intenção de rescisão unilateral (fundada na ocorrência de desequilíbrio
atuarial) e não aceita a proposta alternativa apresentada” - AgRg no AREsp
135.819/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 30/9/2019, DJe 3/10/2019.
- “1. "Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp.
880. 605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas
no julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida
coletivo é, por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da
circunstância de que seu regime financeiro é o de repartição simples. Os
prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência do
contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele
período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo do
contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva
matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à
renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição
dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período
delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Rel. Ministra Maria Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/05/2019, DJe de 16/05/2019)” -
AgInt no AREsp 961.914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 21/10/2019.
- “1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, "o contrato de seguro
de vida coletivo é, por natureza, temporário. [...] Findo o prazo do contrato,
pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva
matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à
renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição
dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período
delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 16/5/2019) 2.
Agravo interno a que se nega provimento” - AgInt no REsp 1703269/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019.
- “1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedido de repetição do
indébito, fundada em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Não se
considera abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. Precedentes.
3. "O reajuste da mensalidade do seguro de vida por implemento de idade,
mediante prévia comunicação, não configura procedimento abusivo, sendo
decorrente da própria natureza do contrato coletivo, ante o mutualismo das
obrigações e a temporariedade contratual" (AgInt no AREsp 932.650/SP,
3a Turma, DJe 15/09/2017). 4. Agravo interno não provido” - AgInt no
REsp 1677898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 - “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsp n° 880.605/RN e
1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja
prévia notificação da outra parte”. “O caso dos autos, contudo, versa sobre
hipótese distinta, visto que, a despeito da denúncia do contrato de seguro
de vida coletivo, houve transformação da apólice do falecido para a
modalidade individual, pois o segurado continuou adimplindo os prêmios
por mais de 2 (dois) anos sem que houvesse recusa da seguradora, até a
data de seu óbito” - AgInt no AREsp 1005303/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe
19/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13744
APELAÇÃO No 1051709-87.2019.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA E EDMEYER
PARDINI DE SÁ
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: TAMARA HOCHGREB MATOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento manifestado pela Douta
Maioria, com a devida vênia, ouso divergir.
Isso porque entendo que os recursos merecem parcial
acolhimento.
Consta da inicial que em 2002 a autora firmou contrato
de seguro de vida em grupo, antiga apólice 93.0.000.040, junto à requerida
(fls.20/41), e que logo após lhe foi comunicado que seria inviável a
manutenção da apólice inicial, com reajustamento apenas pelo IGPM,
sendo acrescido ao seguro o incremento no prêmio mensal com base na
faixa etária do segurado (fls. 217/218).
Segundo a autora tais alterações impostas no contrato
de seguro foram extremamente nocivas e onerosas, dificultando
tenazmente a continuidade no pagamento do prêmio, inclusive porque já
conta com 88 anos de idade.
Por essa razão, vem a juízo pleitear a declaração de
nulidade de cláusula contratual abusiva, a qual permite a majoração do
prêmio em razão da idade, de forma a reduzir o valor do prêmio pago à
importância de R$ 2.459,01 e impondo à ré que lhe restitua as diferenças
dos prêmios indevidamente pagos, desde maio de 2018, ou seja, um ano
contado da data da propositura da ação (fls. 09).
Com efeito, incide na hipótese o Código de Defesa do
Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas à luz dos princípios que norteiam a relação consumerista.
O artigo 51, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece como abusiva a obrigação que coloque o
consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis
com a equidade e a boa fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, o aumento decorrente da mudança de
faixa etária, quando o segurado atinge a idade de 60 anos, afronta a tutela
prevista no Estatuto do Idoso, que proíbe a discriminação em razão da
idade (artigo 15, §3o da Lei no 10.741/2003).
Oportuno salientar, nesta ocasião que, em que pese a
existência de julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a cláusula de reajuste por faixa etária não é abusiva, mantenho o
entendimento que vinha sendo adotado, ou seja, de que o reajuste do valor
do prêmio por idade é abusivo, na hipótese em que o segurado tem 60 anos
de idade ou mais, e conta com mais de 10 anos de vínculo contratual.
Deve-se observar que esse novo julgado do Superior
Tribunal de Justiça ainda não tem efeito vinculante.
Tal previsão é expressa no artigo 15, parágrafo único,
da Lei no 9.656/1998, que trata dos planos e seguros privados de
assistência à saúde, e entendo que deve ser aplicada também, por analogia,
aos seguros de vida.
Salienta-se que a requerente possui 88 anos de idade
(fls. 15) e, nos últimos dezoito anos, o valor do prêmio sofreu aumento
notadamente desproporcional, o que demonstra verdadeira desvantagem
exagerada ao consumidor idoso.
O que emerge da tese da seguradora é que enquanto o
segurado é novo lhe interessa mantê-lo como segurado já que não terá a
probabilidade de doenças que o idoso, normalmente, suporta. Ora, ter lucro
enquanto o segurado é novo e dispensá-lo, indiretamente, com aumento
excessivo pela idade, não é justo não podendo prevalecer.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
VIDA.
ALTERAÇÃO
DE
MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO.
ÓBICE DAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ART. 206, §1o,
B, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Abusividade da cláusula que
estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a
faixa etária, após o segurado implementar 60 anos de idade e mais
de 10 anos de vínculo contratual. Analogia com os contratos de
plano de saúde (art. 15 da Lei 9.656/98). 2. Sujeita-se ao prazo ânuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no Código Civil a ação em que se discute a validade de
cláusula contratual reguladora de reajustes dos prêmios mensais pagos
ao seguro de saúde, por ser inerente à relação entre segurado e
segurador. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1567486/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/04/2016, DJe 18/04/2016). Sic (grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO PELA
SEGURADORA. FIRMADO NOVO CONTRATO COM CLÁUSULA
PREVENDO REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA FAIXA
ETÁRIA. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
83/STJ.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça tem entendimento
pela legalidade da não renovação unilateral do seguro de vida em
grupo. 2. Também entende esta Corte Superior que a existência de
cláusula prevendo o reajuste do prêmio do seguro de vida, em
decorrência da faixa etária, só se mostra abusiva na hipótese de o
segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual tiver
mais de 10 anos. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1019733/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). Sic
RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO.
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES
A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE
10 ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC
quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa
sobre todos os argumentos apresentados. 2. A cláusula que estabelece o
aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se mostra
abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter
mais de 10 anos de vínculo contratual. Precedente. 3. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido. (Recurso Especial no 1.376.550 RS - Relator
Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma do STJ - Data de
julgamento: 28.04.2015) Sic.
No caso em tela, a apelante contratou a apólice
securitária no ano de 2002, a qual não foi renovada e substituída no mesmo
ano por medidas adotadas pela seguradora, com a finalidade de assegurar o
equilíbrio financeiro do grupo segurado originário, o que denota a
continuidade do vínculo, ainda que por meio de outro instrumento
contratual.
Assim, tendo a autora assinado contrato de seguro em
2002, conclui-se que somente desde o ano de 2012, quando também
contava com 81 anos de idade, estão preenchidos os requisitos exigidos
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecimento da
abusividade dos reajustes dos prêmios em razão da faixa etária, impondo-
se assim a reforma da r. sentença proferida e o reconhecimento de que o
prêmio mensal deve sofrer somente a correção do IGPM.
Nesse
passo,
a
repetição
de
indébito
deverá
corresponder aos prêmios pagos a maior, mas somente no período de um
ano antes da propositura da ação, acrescido de correção monetária desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Oportuno ressaltar que, como bem defendido pela
requerida, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, as prestações
pagas anteriormente ao ano que precede o ajuizamento da ação estão
prescritas, sendo de rigor a devolução apenas dos valores pagos a mais no
decorrer deste um ano antes da propositura da demanda.
Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu em casos semelhantes, a saber:
Seguro de vida. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de
repetição de indébito. Prêmio. Majoração pelo critério da faixa etária,
aplicada cumulativamente com o reajuste anual pelo IGP-M.
Legalidade, salvo nas hipóteses em que o segurado já tenha
completado sessenta anos de idade e possua mais de dez anos de
vínculo contratual. Requisitos da hipótese excepcional presentes na
espécie.
Majoração
abusiva
no
caso
concreto.
Prescrição.
Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo. Prazo prescricional ânuo.
Pretensão formulada pelo segurado que abarca apenas o excedente dos
prêmios pagos nos doze meses anteriores ao ajuizamento da ação.
Recurso
não
provido
(TJSP
- Apelação
Cível
1018346-35.2017.8.26.0309
-
Desembargador
Relator
CESAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado j. 19/03/2019 v.u.). Sic
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS

PRESCRIÇÃO Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito
Alteração do valor do prêmio mensal de acordo com a faixa etária
Prazo prescricional ânuo Aplicação do art. 206, §1o, II, do CC, pois
tal artigo se aplica a todas as ações aforadas pelo segurado contra a
seguradora Termo inicial do lapso prescricional que não pode ser a
data do primeiro aumento perpetrado pela seguradora, eis que o
ajuste é de trato sucessivo e se renova ano a ano Durante a vigência
do contrato de seguro de vida pode o contratante, a qualquer tempo,
requerer a revisão de cláusula contratual reputada abusiva ou ilegal
A pretensão condenatória de repetição de indébito se sujeita apenas à
prescrição das parcelas vencidas no período anterior de um ano, a
contar da data da propositura da ação. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS Ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito
Cancelamento da apólice anterior e
substituição por nova apólice, com aumento do valor do prêmio por
faixa etária A cláusula que estabelece o aumento do prêmio do
seguro de vida de acordo com a faixa etária, se mostra abusiva
somente após o segurado complementar 60 anos de idade e mais de 10
anos de vínculo contratual, caso dos autos Necessidade de limitação
do reajuste do prêmio e devolução dos valores pagos a maior pelo
segurado no período de um ano antes do ajuizamento da ação
Recurso da seguradora parcialmente provido, para reconhecer a
prescrição ânua e limitar a devolução dos valores pagos a maior pelo
segurado ao período de um ano antes do ajuizamento da ação, mantida
a r. sentença (TJSP - Apelação Cível 1111351-59.2017.8.26.0100 -
Desembargador Relator CARLOS NUNES - 31a Câmara de Direito
Privado j. 23/10/2018 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em
parte aos recursos para declarar abusivos os reajustes impostos à autora
com base na faixa etária, após completar 60 anos de idade e 10 anos de
vínculo contratual, determinando que o prêmio mensal do seguro de vida
fosse reajustado apenas pelo IGPM/FGV; bem como para condenar a
requerida a devolução do indébito, correspondente ao prêmio pago a
maior, desde um ano da propositura da demanda, com correção monetária
a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, mantendo no mais a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
119A2D63
13
18
Declarações de
Votos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11B71A0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051709-87.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.